Tribunal: STF
Processo: RE 99964
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-16
Data de publicação: 1983-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ARRAZOAR RECURSO DESTE. PUBLICAÇÃO IRREGULAR
DA PAUTA DE JULGAMENTO, SÚMULA 431.
O ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO DEVE SER INTIMADO PARA ARRAZOAR RECURSO DO
PROMOTOR PÚBLICO(C.P.P., ART-600-PAR-1.).
ANULA-SE O JULGAMENTO NÃO PRECEDIDO POR INTIMAÇÃO DOS ASSISTENTES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.